Tribunal: TJDFT
Processo: 0723417-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723417-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL COATOR: JUÍZO DA 1a VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de G.B.N., em face ato praticado pelo MM. Juiz da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, consubstanciado na decisão, prolatada nos autos do Processo no 0702992-42.2024.8.07.0013, que fixou medida protetiva de acolhimento em favor da Paciente. Preliminarmente à análise do pleito liminar, e tendo em vista a relevância do direito objeto do presente feito, determinei a oitiva do Ministério Público (ID 60056302). A d. Procuradoria de Justiça ofertou manifestação, opinando pela inadmissão do presente writ e, se admitido, pelo indeferimento da liminar e, ao final, denegação da ordem. É o relatório. Decido. O Habeas Corpus constitui uma ação constitucional autônoma cujo âmbito de cognição comporta unicamente o exame da legalidade do decreto de prisão, nos precisos termos do artigo 5o, LXVIII, da CF/88: “XVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;” A jurisprudência do c. STJ tem enfrentado questões atinentes à guarda e adoção de menores excepcionalmente, em sede de habeas corpus, quando houver prova inequívoca da ilegalidade apontada na inicial, “dada a potencial possibilidade de ocorrência de dano grave e irreparável aos direitos da criança” (HC n. 274.845/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2013, DJe de 29/11/2013). Destarte, admito a impetração. O deferimento de liminar em sede de habeas corpus somente se justifica quando patente a ilegalidade do ato atacado. Tal circunstância não se evidencia neste caso. Isso porque o relatório informativo, produzido pelos Assistentes Sociais em atuação no Hospital Regional de Samambaia (ID 60036316, fls. 4/9), demonstra a vulnerabilidade da Paciente. Confira-se: “Trata-se de recém-nascida de pais, que convivem maritalmente e desejam permanecer no cuidado e proteção, mas mãe encontra-se em situação de dependência química e transtorno mental sem acompanhamento; pai tem histórico de agressividade; e os dois não possuem documento civil com foto para registro de nascimento da RN. III - Situação Clínica Recém Nascida A recém-nascida, nasceu de parto normal, pesando 3.135g e 48 cm, com teste rápido de sífilis reagente e HIV negativo. Por isso, encontra-se em tratamento para sífilis e com retrovirais, já que genitora possui teste de HIV positivo. No momento, está sob os cuidados do genitor, genitora e acompanhamento sistemático da enfermagem para treinamento dos cuidados, que devem ser prestados em casa à recém-nascida.” A despeito de haver nos autos notícia de que há interesse dos genitores em ter a guarda da filha, o acolhimento determinado pela d. Autoridade indigitada coatora, a priori, vai ao encontro do melhor interesse da criança neste momento. Assim, indefiro a liminar. Requisitem-se as informações à digna Autoridade indigitada coatora. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator